Tribunal: TJDFT
Processo: 0737335-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL ANTES DE 12 (DOZE) MESES. ALTERAÇÃO ABUSIVA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DEVER DE MANTER O PLANO ORIGINAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por U. M. C. C. D. T. M. LTDA. e A. C. A. D. B. E. S. LTDA. contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por A. M. F. P. S., em nome próprio e em representação de seus filhos menores, julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar solidariamente as rés à manutenção do plano de saúde dos autores, nos moldes originalmente contratados, com abrangência nacional; e (ii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 04 (quatro) temas em debate: (i) definir se a U. M. C. detém legitimidade passiva para responder pela rescisão contratual; (ii) verificar a validade da rescisão unilateral do plano coletivo por adesão e da migração compulsória para plano diverso; (iii) estabelecer a responsabilidade solidária da operadora e da administradora de benefícios na cadeia de consumo; (iv) determinar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder em ações relativas à rescisão contratual, conforme entendimento do STJ e aplicação da Teoria da Asserção, sendo insuficiente a alegação de inexistência de vínculo direto com os consumidores.
2. A rescisão contratual promovida antes de decorrido o prazo mínimo de 12 (doze) meses de vigência, ainda que precedida de notificação, revela afronta à tese fixada no Tema 1082 do STJ, configurando conduta abusiva.
3. A migração compulsória do plano nacional para regional, com redução da rede credenciada e imposição de coparticipação, configura prática abusiva, por impor desvantagem excessiva ao consumidor e frustrar legítima expectativa contratual.
4. A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o, 3o, 14 e 25, §1o), sendo solidária a responsabilidade da operadora e da administradora de benefícios, integrantes da mesma cadeia de fornecimento.
5. O pedido de tutela recursal formulado no corpo da apelação não é conhecido por ausência de petição autônoma dirigida ao relator, conforme determina o CPC e o Regimento Interno do TJDFT.
6. A alteração unilateral dos contratos violou a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os direitos da personalidade dos autores, especialmente do menor portador de TEA, cuja continuidade terapêutica foi abruptamente interrompida.
7. O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, caracterizando sofrimento, angústia e insegurança incompatíveis com a dignidade humana (CF, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944).
8. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido em R$ 5.000,00 para cada autor, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde é parte legítima para responder por ação em que se discute a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão.
2. A migração compulsória de beneficiários para plano diverso, com condições mais gravosas, é abusiva e ilícita.
3. A administradora de benefícios e a operadora respondem solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço.